Tribunal: TJDFT
Processo: 0748333-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748333-67.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELANO SOARES AGRAVADO: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DELANO SOARES contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por NELSON MOREIRA DE LIMA. O Agravante interpôs o recurso sem recolher devidamente o preparo recursal, haja vista não ter juntado a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça. O despacho de ID 53823760 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para juntada do documento. Todavia, o Recorrente não cumpriu a determinação judicial, conforme se colhe da certidão de ID 54291725. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, o Agravante não cumpriu a determinação judicial, não promovendo o recolhimento do preparo na forma exigida pela legislação regente. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator